Tribunal: TJBA
Processo: 8000754-25.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000754-25.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDNALVA FRIAS DA CUNHA PEREIRA

Advogado(s)
:
DANIELA SOARES FILARDI, RICARDO ALBERTO MARINHO RIBEIRO, RICARDO ALBERTO MARINHO RIBEIRO FILHO, LUAN FRANCISCO PIRES RIBEIRO COELHO CAIRES

APELADO: SEBASTIAO JOSE PEREIRA e outros (5)

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS DOS REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. BEM PARTICULAR. BENFEITORIAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

Apelação interposta contra sentença que, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, em razão da decadência do direito à anulação da escritura pública de doação e da prescrição da pretensão indenizatória por danos morais, ambos fundados em alegada coação.

Questão em discussão. Definir se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, se ocorreu a decadência do direito de anular o negócio jurídico por alegada coação, se está prescrita a pretensão indenizatória por danos morais e se é possível discutir, na presente ação, eventual meação sobre benfeitorias edificadas em bem particular.

Razões de decidir. Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa, ante a preclusão decorrente da inércia da parte após a intimação do julgamento antecipado da lide. Reconhece-se a decadência do direito à anulação da escritura pública de doação, nos termos do artigo 178, inciso I, do Código Civil, bem como a prescrição da pretensão indenizatória, à luz do artigo 206, parágrafo terceiro, inciso V, do Código Civil. Eventual discussão acerca de meação sobre benfeitorias realizadas em bem particular deve ser deduzida no processo de inventário.

Dispositivo e tese. Recurso conhecido e desprovido. Tese: operada a decadência do direito de anular a escritura pública de doação por alegada coação e prescrita a pretensão indenizatória, mantém-se a validade do negócio jurídico, devendo eventual discussão sobre benfeitorias realizadas em bem particular ser veiculada na via do inventário.

Legislação aplicada. Código de Processo Civil, artigos 355, inciso I, e 373, inciso I. Código Civil, artigos 178, inciso I, 197, inciso I, 206, parágrafo terceiro, inciso V, e 1.660, inciso I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8000754-25.2019.8.05.0032
, em que figuram como apelante EDNALVA FRIAS DA CUNHA PEREIRA e como apelados SEBASTIÃO JOSÉ PEREIRA e outros (5).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,